Tribunal: TJES
Processo: 5021041-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021041-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON VITOR FERREIRA ECCEL

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, contra ato que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta excesso de prazo, ausência de fundamentação e desproporcionalidade da custódia, requerendo o relaxamento ou revogação da prisão, ou sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. Consta que o paciente foi preso após diligência policial que resultou na apreensão de pedras de crack, buchas de maconha, balança de precisão e dinheiro fracionado, sendo a preventiva decretada para garantia da ordem pública. A denúncia foi oferecida e a audiência de instrução designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão:
(i)
definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal;
(ii)
estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; e
(iii)
determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da prisão somente se configura quando a mora decorre de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela mera soma aritmética dos prazos processuais, conforme entendimento consolidado do STJ.

2.
O processo encontra-se em regular tramitação, com oferecimento de denúncia, reavaliações periódicas da custódia e audiência de instrução designada, inexistindo ofensa ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

3.
A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta evidenciada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas, bem como pelos elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa.

4.
O crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo para a imposição da prisão preventiva.

5.
A alegação de desproporcionalidade não prospera, pois não é possível, em sede de
habeas corpus
, antecipar eventual condenação, regime inicial de cumprimento de pena ou substituição da reprimenda.

6.
A presença de condições subjetivas favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021041-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON VITOR FERREIRA ECCEL
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogados do(a) PACIENTE: DELAYNE SANTOS GOBBO - ES43314, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON VITOR FERREIRA ECCEL
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
(art.
33 da Lei 11.343/06
)
,
em face de ato do
JU
IZ
DE DIREITO DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE

BAIXO GUANDU
/ES
,
apontado como autoridade coatora.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo
na tramitação, ausência de
fundamentação
e
desproporcionalidade
da prisão preventiva, dadas as
características subjetivas favoráveis
do réu.

Requer, em sede de antecipação de tutela, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, ou substituição por cautelares do art. 319 do CPP, com determinação de imediata realização da AIJ, pleitos reiterados no mérito (Id. 17357966).

Acerca dos fatos,
infere-se que na noite de
18/9/2025
,
autoridades policiais receberam informações anônimas indicando que o ora paciente e o corréu Jorge Barbosa Júnior estariam armazenando drogas num lote baldio na rua Zumira Lacerda, bairro Alto Guandu, município de Baixo Guandu/ES.

Em diligência no local os agentes observaram o momento em que o corréu Jorge saiu da residência do ora paciente e, a pedido desse, foi até um lote baldio, buscar “as paradas”.

No local, o corréu mexeu em um monte de pedras e dele retirou uma sacola, contendo 02 (duas) pedras brutas de
crack
, 05 (cinco) pedras de
crack
prontas para venda, 02 (duas) buchas de maconha, 01 (uma) pomada de lidocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Dando continuidade às diligências, os policiais se dirigiram à residência do paciente e, com autorização de sua esposa, adentraram no imóvel.

No interior da casa, encontraram Wellington de posse de R$ 104,00 (cento e quarenta reais) em notas fracionadas, e 01 (uma) bucha de maconha.

Em razão de tais fatos, foi o paciente autuado nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
2
0
/
9/2025
, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando a decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando a gravidade do crime.

A denúncia foi ofertada em
2
6/9/2025
.

Posteriormente, em
6/
11
/2025
e
12/12/2025,
o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da cautelar máxima, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários (Informações Id. 17538295).

A audiência de instrução e julgamento foi designada para
4/3/2026.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses defensivas.

De início, a defesa afirma que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
.

No ponto, importa ressaltgar que há entendimento consolidado no STJ de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação penal
está em constante movimentação
, seguindo a marcha regular.

Assim, levando em conta os dados do processo e o tempo de prisão provisória, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF
2
), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Quanto aos
fundamentos
e requisitos
da prisão,
o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e a necessidade de interromper a atividade criminosa.

A propósito, o STJ consolidou o entendimento de que
a gravidade em concreto da conduta
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar

(
STJ;
AgRg no HC n. 787.479/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,

julgado em 20/3/2023
, DJe de 29/3/2023).

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da prisão, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Também não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, ou será substituída.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes
características subjetivas favoráveis
, não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
3
.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17633152),
DENEGO A ORDEM
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.